Tribunal: TJDFT
Processo: 0745712-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745712-05.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: NAYARA SANTANA GONCALVES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O processo está pautado para julgamento na 41a Sessão Ordinária Virtual (período de 3 a 10/12/2020). Indefiro o pedido de sustentação oral, formulado pela defesa técnica no ID: 21731236, ex vi do RITJDFT, art. 110, I. Prossiga-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador